Tribunal: TCU
Processo: 004.580/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Shempo Industria e Comercio Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2323/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Shempo Indústria e Comércio Ltda. contra o Acórdão 1634/2026-TCU-Segunda Câmara , proferido no âmbito de representação relativa a possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 90003/2025, sob responsabilidade da 13a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/AL. Considerando que o pedido de reexame constitui espécie recursal de uso restrito, cuja admissibilidade pressupõe a demonstração, pelo interessado, de razão legítima para intervir no processo, nos termos dos arts. 146 e 282 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; considerando que, conforme consignado na instrução da unidade técnica, a recorrente não formulou pedido de ingresso nos autos como interessada, tampouco demonstrou a existência de direito subjetivo próprio ou de possibilidade concreta de lesão decorrente da deliberação impugnada; considerando que a mera condição de licitante ou de representante em processo de controle externo não confere, por si só, legitimidade para interposição de pedido de reexame, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal; considerando que, diante da ausência de legitimidade, resta prejudicada a análise dos demais pressupostos recursais, tais como tempestividade, interesse e adequação; e considerando, por fim, a proposta da unidade técnica no sentido do não conhecimento do pedido de reexame, por ausência de legitimidade recursal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 143, inciso IV, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame, determinar o arquivamento do processo e dar ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 004.580/2026-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Shempo Indústria e Comércio Ltda (53.188.322/0001-72) 1.2. Interessado: 13a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/AL - MJ (00.394.494/0124-95) 1.3. Unidade: 13a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/AL - MJ 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.8. Representação legal: Fabio Aparecido Boni (OAB/SP 278.755), representando Shempo Industria e Comercio Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há